Tribunal: TJSP
Processo: 2209914-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pensão por morte – Neto de ex-servidora pública - Restituição dos valores recebidos indevidamente após a conclusão do primeiro curso superior – Impossibilidade – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Natureza alimentar do benefício – Extinção da Execução Fiscal – Condenação da excepta ao pagamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pensão por morte – Neto de ex-servidora pública - Restituição dos valores recebidos indevidamente após a conclusão do primeiro curso superior – Impossibilidade – Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Natureza alimentar do benefício – Extinção da Execução Fiscal – Condenação da excepta ao pagamento da verba honorária sucumbencial - Decisão reformada – Agravo de Instrumento parcialmente provido.